Tribunal: TJDFT
Processo: 0729987-49.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Constitucional e administrativo. Recurso inominado. Processo administrativo de progressão funcional. Atrasos injustificados. Previsão legal. Decreto n. 7.652/2011. Ilegalidade. Inexistência. Recurso do DF provido. Recurso de Patrícia Nascimento Martins desprovido.
I. Caso em exame
1. Recursos interpostos por ambas as partes do processo objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A requerente sustenta que durante a sua carreira funcional sempre recebeu elogios, o que contou para sua progressão funcional. Acrescenta que por ocasião da análise do último padrão de progressão na carreira (2022), a PCDF desconsiderou o fato de estar doente desde 2019. Afirma ter cumprido os requisitos para progredir na carreira policial, com exceção de 10 faltas injustificadas anotadas em seus assentos funcionais para as quais havia solicitado atendimento da Junta Médica Oficial. Defende a dificuldade de comprovar o assédio moral sofrido e que o DF juntou documentos cujos conteúdos não refletem a realidade dos fatos, o que caracteriza violência institucional. Busca além da retificação das faltas, seja deferida sua progressão funcional. Assevera ser o caso de responsabilidade civil objetiva do Estado. O DF, por sua vez, defende a reforma da parte da sentença que determinou o abono das faltas de 12 a 14/7/2022 e de 20 a 31/7/2022, posto que parte do período foi considerado pela Administração na apuração dos 38 dias faltosos da servidora. Afirma ter comprovado essa circunstância e pede a reforma da decisão.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de verificar se há vício no procedimento administrativo que indeferiu a progressão funcional da servidora, em razão dos descumprimentos das regras legais.
III. Razões de decidir
3. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da autora-recorrente.
4. A progressão funcional dos servidores policiais civis do DF é regulamentada pelo Decreto n. 7.652/2011. Os requisitos para a progressão funcional estão descritos no art. 3o, que assim estabelece: “Art. 3o São requisitos para progressão nos cargos da Carreira de Delegado de Polícia do Distrito Federal e da Carreira Policial Civil do Distrito Federal: I - exercício ininterrupto do cargo: a) na terceira classe, por três anos, para progressão da terceira para a segunda classe; b) na segunda classe, por cinco anos, para progressão da segunda para a primeira classe; e c) na primeira classe, por cinco anos, para progressão da primeira para a classe especial; II - avaliação de desempenho satisfatória; e III - conclusão, com aproveitamento, de curso de aperfeiçoamento”.
5. A norma estabelece ainda como causa interruptiva do exercício funcional a ocorrência de faltas injustificadas (art. 4o, III), sendo esse o motivo pelo qual a servidora deixou de progredir para o último padrão da carreira de escrivã de polícia, sendo aposentada na primeira classe (ID 80573339). De acordo com o citado documento, “(...) No entanto, de acordo com o histórico funcional do sistema SIGRH, a servidora teve 38 (trinta e oito) faltas injustificadas entre o período de 16/08/2021 até 31/07/2022. Sendo assim, foi interrompido o exercício no cargo e na classe pela Falta Injustificada, consequentemente, com a interrupção, restou desatendido o requisito exposto no art. 3o, Inciso I, alínea c, do Decreto no 7.652/2011, não fazendo jus a almejada progressão funcional em 2022. Saliente-se que o dispositivo é expresso e inequívoco ao exigir lapso temporal ininterrupto e de efetivo exercício. (...)”.
6. Para mudar esse cenário, a servidora sustenta que a Administração sempre teve ciência do seu comprometido estado de saúde, cuja piora teve início em 2019. Salienta que as faltas ocorridas desde essa data (2019) até o dia da aposentadoria, 22.8.2023, deveriam ser abonadas, em razão do motivo já exposto.
7. Não se desconsidera a dificuldade inerente a determinadas comorbidades, especialmente quando afetam a saúde mental, impactando diretamente o exercício de atividades diárias. Mas considerando a melhora total ou parcial do estado de saúde, é compreensível e esperado que a pessoa busque retomar ou reorganizar suas tarefas, especialmente as de âmbito funcional.
8. O servidor público tem ciência de que à Administração é imposto fazer o que a lei determina. A apuração dos requisitos legais para a progressão funcional é exemplo disso. Na apuração do caso da servidora-recorrente foi verificado o número de 38 faltas injustificadas, em infringência direta ao que determina o inciso III, do art. 4o, do Decreto n. n. 7.652/2011.
9. O prontuário médico ratifica parte das alegações da servidora (ID 80573334), mas não é suficiente para demonstrar que todas as 38 faltas, ocorridas entre 16.8.2021 e 31.7.2022, foram oriundas de atendimento médico.
10. O que a prova revela é que os períodos faltosos da servidora foram abonados pela Administração, após a apresentação dos laudos médicos, como aconteceu com os períodos de 13.3.2022 a 11.5.2022; 12.7.2022 a 14.7.2022 e 20.7.2022 a 29.7.2022 (ID 80573355, págs. 61 e 77), transformando-os em Licença para Tratamento da Saúde (ID 80573355, pág. 79). Em razão da homologação da licença, foi determinada a retificação das faltas funcionais da servidora no Boletim de Serviço da PCDF, o que ocorreu em 12.8.2022 (ID 80573355, págs. 81 e 83), antes da conclusão do parecer opinativo sobre a progressão funcional (ID 80573339), de 19.9.2023.
11. Nesse sentido, a prova dos autos revela que as faltas que foram justificadas com laudos médicos foram devidamente homologadas, ainda que sobre período retroativo e foram consideradas para fins de progressão funcional. Inexistindo prova das demais faltas injustificadas, deve ser mantido o entendimento administrativo que concluiu pela aposentadoria da servidora na primeira classe do padrão funcional.
12. A doutrina administrativista consagra ser atributo dos atos administrativos a presunção de legitimidade, a imperatividade, a autoexecutoriedade e a tipicidade. No tocante à primeira prerrogativa, presume-se que o ato foi editado conforme a lei, cabendo ao administrado fazer prova em sentido oposto para comprovar sua pretensão.
13. Não se verifica conduta ilegal da Administração na condução do procedimento Administrativo e, havendo prova de que houve homologação dos atestados médicos relativos às faltas dos dias 12 a 14.7.2022 e 20 a 29.7.2022, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, devendo o mérito administrativo ser prestigiado em razão da natureza que lhe é intrínseca.
IV. Dispositivo
Recurso do DF provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Recurso de Patrícia Nascimento Martins desprovido.
14. Condeno a autora-recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade ora deferida.

Dispositivos relevantes citados: Decreto n. 7.652/2011, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.